Tribunal: TJDFT
Processo: 0725902-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. PRAZO LEGAL DE MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Na presente apelação, discutem-se duas questões centrais: (I) verificar a legalidade do cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial após o término do prazo de manutenção previsto no art. 30 da Lei no 9.656/98, ainda que o beneficiário esteja em tratamento médico contínuo; e (II) apurar a eventual responsabilidade da operadora pela reparação de danos morais em razão da interrupção do tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano de saúde coletivo empresarial permaneceu ativo pelo período de seis meses após a rescisão do contrato de trabalho, em observância ao prazo mínimo estabelecido no art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98.
4. O tratamento médico contínuo indicado (psiquiátrico e ortopédico) não se enquadra nas hipóteses de urgência ou emergência que autorizariam a prorrogação excepcional da cobertura contratual.
5. Não se verifica ilegalidade na conduta da operadora ao proceder ao cancelamento do plano após o término do prazo legal.
6. Inexistindo prova de ato ilícito ou de dano moral indenizável, não há que se falar em responsabilidade civil da operadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A permanência do ex-empregado como beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, após a rescisão do vínculo laboral, limita-se ao prazo estabelecido no art. 30 da Lei no 9.656/98. A mera existência de tratamentos contínuos não constitui fundamento suficiente para estender a cobertura além do período legalmente garantido."
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.656/98, art. 30, § 1o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0731450-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 14/02/2025.